Tribunal: TJMT
Processo: 1024682-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024682-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVANTE), VALDECI ALVES DE LIMA - CPF: 481.930.381-34 (AGRAVADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR - CPF: 700.423.711-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. QUESTÃO PREJUDICIAL À FASE DE INSTRUÇÃO. ANÁLISE QUE DEVE OCORRER ANTES DE QUALQUER DELIBERAÇÃO SOBRE A FASE INSTRUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deixou de analisar o pedido de reconhecimento da intempestividade da contestação e decretação da revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional na conduta do juízo de origem que deixa de analisar a intempestividade da contestação e o pedido de revelia, antes de determinar o prosseguimento do feito para a fase de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da revelia e de seus efeitos constitui providência preliminar e antecedente lógico à fase de saneamento e instrução probatória.

Configura
error in procedendo
a decisão que, diante da certificação da intempestividade da contestação, determina a especificação de provas sem antes se manifestar sobre a ocorrência da revelia, pois inverte a ordem processual e pode levar à prática de atos desnecessários.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1003430-08.2024.8.11.0005, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante que alegava omissão quanto ao pedido expresso de reconhecimento da intempestividade da contestação ofertada pela parte adversa.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que ao ser citada em 13/02/2025, porém a defesa foi protocolada apenas em 12/03/2025, ultrapassando o prazo legal de 15 dias úteis.

Diz que a intempestividade da peça foi reconhecida pelo próprio cartório, o que ensejou a formulação de pedido de decretação de revelia. Todavia, ao invés de apreciar tal requerimento, o juízo limitou-se a determinar que as partes especificassem as provas, sem qualquer pronunciamento sobre a preclusão da contestação.

Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre a intempestividade da defesa e seus reflexos compromete não apenas o desenvolvimento do processo, como também a higidez do contraditório e da ampla defesa, porquanto faculta à parte ré atuar como se regularmente tivesse apresentado resposta, frustrando o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial.

Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo para impedir a continuidade do trâmite processual até o julgamento final do recurso, ou, alternativamente, determinar ao juízo de origem que aprecie o requerimento de revelia.

No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão com o consequente reconhecimento da intempestividade da contestação e a decretação da revelia, com a aplicação de seus efeitos legais, nos termos do artigo 344 do CPC. Subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, por omissão, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que se manifeste expressamente sobre o requerimento de decretação da revelia, com a suspensão do trâmite processual até tal pronunciamento.

Efeito suspensivo deferido para determinar a imediata suspensão do trâmite do processo originário, até ulterior deliberação deste Tribunal quanto ao mérito do presente recurso (ID 303649885).

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 311717383).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de desacerto na decisão do juízo de origem que, a despeito da certificação de intempestividade da contestação e o expresso requerimento da parte autora, deixou de analisar a ocorrência da revelia e seus efeitos, determinando a abertura da fase de especificação de provas.

A análise dos autos de origem revela que, de fato, após a apresentação da contestação pelo réu, ora agravado, a secretaria do juízo certificou a sua intempestividade (ID 186931150). Ato contínuo, a parte autora, ora agravante, peticionou requerendo a decretação da revelia e a aplicação de seus consectários legais (ID 187304502).

O magistrado singular, em vez de enfrentar a questão processual posta, proferiu despacho de mero expediente (ID 196930483), no qual determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O CPC estabelece um itinerário processual claro e concatenado. Encerrado o prazo para a resposta do réu, com ou sem a sua apresentação, cabe ao juiz adotar as providências preliminares, conforme dispõe o artigo 347 e seguintes do diploma processual. Dentre essas providências, a verificação da ocorrência da revelia é medida que se impõe como antecedente lógico a qualquer deliberação sobre a fase instrutória.

A revelia, como se sabe, é o estado processual decorrente da ausência de contestação tempestiva pelo réu. Seu principal efeito material, previsto no artigo 344 do CPC, é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Embora essa presunção seja relativa e não se aplique nas hipóteses do artigo 345 do mesmo Código, sua análise é um dever do magistrado e um passo indispensável para a correta delimitação do objeto litigioso e da matéria probanda.

Se o réu citado não contesta a ação ou o faz tardiamente, como certificado nos autos, impõe-se ao juiz o dever de verificar, em primeiro lugar, se ocorreram ou não os efeitos da revelia. A partir dessa análise, o magistrado poderá seguir por dois caminhos distintos: ou o processo caminhará para a fase de saneamento e especificação de provas, caso os efeitos da revelia não se operem ou a matéria controvertida demande dilação probatória; ou, caso contrário, deverá julgar de plano a lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando "
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
".

Assim, a análise da revelia é uma questão prejudicial ao saneamento do processo e à definição dos pontos controvertidos.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES . REVELIA DECRETA.
AUSÊNCIA DE DESPACHO ANUNCIANDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE OU DECRETANDO A REVELIA
. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO . DECISÃO SURPRESA. NULIDADE VERIFICADA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO . RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. Trata-se de apelações cíveis, propostas contra a sentença que julgou procedente a ação para declarar nulo os contratos impugnados pela autora e, consequentemente, inexigíveis os débitos. Em suas razões recursais, a parte autora requer a majoração dos danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados e que os juros de mora e correção monetária sejam fixados desde o evento danoso . Por sua vez, a ré pugna pela anulação da sentença, em razão da irregularidade na decretação da revelia e, subsidiariamente, que seja analisada a legalidade do empréstimo consignado firmado entre as partes e que seja reduzido o quantum arbitrado em danos morais. 3. Vislumbra-se, às fls. 69-71, que foi proferida sentença decretando a revelia e julgando procedente o feito . Ocorre que, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa, não foram respeitados e, por consequência, o devido processo legal, incorrendo o nobre magistrado a quo em decisão surpresa, o que é expressamente vedado pelo Código de Processo Civil. 4.
É certo que, mesmo sendo o caso de revelia da parte ré, a sua decretação deve ser realizada em momento anterior à sentença, sobretudo quando a parte promovida detém patrono habilitado nos autos (inteligência do art. 346 e parágrafo único do CPC) .
5. Outrossim, cabe esclarecer que a falta de despacho saneador para decretar a revelia, seguida do anúncio do julgamento antecipado do mérito sem a devida intimação das partes, caracteriza um evidente cerceamento de defesa. Isso fere os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Em outras palavras, a fase instrutória não pode ser eliminada sem um aviso prévio sobre tal decisão . 6. Portanto, é necessário reconhecer a questão de ordem pública relativa ao cerceamento de defesa e, consequentemente, anular a sentença proferida em primeira instância, para que os autos retornem ao juízo de origem para o seu regular processamento. 7. Recurso da parte ré conhecido e provido . Recurso da parte autora prejudicado ante o error in procedendo. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso da parte ré para dar-lhe provimento, anulando a sentença e julgar prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02010543520248060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe, não para que este Tribunal decrete, desde logo, a revelia – o que configuraria supressão de instância –, mas para que o juízo de primeiro grau se manifeste expressamente sobre a questão, decidindo-a como entender de direito, para somente então dar o devido e lógico prosseguimento ao feito.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se manifeste, como entender de direito, sobre a intempestividade da contestação e o pedido de decretação da revelia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025